Tribunal: TJDFT
Processo: 0731021-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731021-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO SIMAO DA SILVA AGRAVADO: GRAND CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Eduardo Simão da Silva contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “extinção” nos autos 0710741-68.2023.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho/DF). Eis o teor da decisão ora revista: O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte autora foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, o autor optou por juntar relação de dívidas bancárias e apenas o extrato de conta aberta junto ao banco digital NUBANK. Deixou de trazer aos autos os extratos das demais contas mantidas em 19 instituições bancárias, conforme relatório de relacionamentos bancários em anexo. O silêncio do autor sobre as demais contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Após, será examinado o pedido de antecipação de tutela. Prazo: 15 dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a presunção iuris tantum encontra-se prevista no art. 98 § 3o, do Código de Processo Civil, e para ser afastada requer prova a ser produzida”; (b) “a alegação de existência de contas por si só não demostra que o autor possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, já temos o conhecimento de que os bancas digitais abrem contas no nome de consumidores sem a devida autorização”; (c) “encontra-se desempregado, não possui renda e juntou aos autos comprovantes de rendimentos ID 192127629 da única conta em que possui movimentação, conforme o que foi requisitado por Vossa Excelência, de juntar comprovantes de rendimentos, ou na falta deles, os extratos bancários”; (d) “a parte autora não possui condições de arcar com as despesas processuais, não juntou os extratos de todas as contas pois não tinha acesso a elas, foram contas abertas por bancos digitais, sem a devida autorização, após fazer requerimento a essas instituições bancarias, o agravante conseguiu os extratos que demonstra não possuir movimentação em nenhuma delas”; (e) “o comprovante de rendimentos ID 192127629, e o relatório de dívidas bancárias ID 199172424 anexados a inicial demostra de acordo com o art. 99 § 3o a presunção da veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Pede (liminar e mérito) a concessão da gratuidade de justiça. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que tange ao pedido de gratuidade judiciária da agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Por isso, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante apresentou documentos que se revelam, por ora, suficientes para a concessão do benefício (carteira de trabalho – id 62139564; extratos bancários com saldo praticamente “zerado” em várias instituições financeiras – id 62139585-9601 e declaração de hipossuficiência – id 62139604). Além disso, o agravante afirma que está desempregado, circunstância que corrobora as singelas movimentações financeiras na conta bancária do Nubank. E, conforme rege o Código de Processo Civil o art. 99, § 4o do Código de Processo Civil, a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça. No mais, no atual momento processual, inexistem outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão da gratuidade (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). No contexto que ora se apresenta, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. 1.1. O agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)". 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3. [...] 4. Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.2. O agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721953, 07077937420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023) Nesse quadro, a intimação do agravante para recolhimento das custas processuais sob pena de “extinção” por constituir pressuposto processual caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a deferir a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator